Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. BENEFICIÁRIO DO SEGURO. FILHO MENOR. DEMONSTRAÇÃO DO VINCULO OBRIGACIONAL E DA EXPRESSÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA DEVIDA. SEGURADORA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PERTINENTE À COBERTURA SECURITÁRIA. REALIZAÇÃO DO DIREITO. HOMOLOGAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA COBERTURA. NÃO EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PELO BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSIÇÃO À SEGURADORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVOCADORA DA LIDE. PRESERVAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DEMORA NA REALIZAÇÃO. RETARDAMENTO DESPROVIDO DE MALÍCIA OU ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento das disposições do contrato que dificultem o implemento da cobertura securitária.

2. Conquanto o direito à percepção da indenização originária de seguro de vida por parte do beneficiário da cobertura ante o falecimento do segurado esteja condicionada à exibição dos documentos relacionados na apólice de forma a viabilizar à seguradora apreender a ocorrência do fato gerador da cobertura assegurada e se acautelar contra fraudes direcionadas ao recebimento indevido da indenização, essa previsão não legitima que, conquanto reconhecendo o vínculo e a vigência do seguro, estabeleça condições iníquas e insubsistentes como pressuposto para a realização do pagamento da indenização contratada.

3. Evidenciado o óbito do segurado e não remanescendo controvérsia acerca do fato de que à época do evento o seguro estava vigendo e de que não subsiste nenhum fato passível de ensejar a elisão da cobertura provocada pelo passamento, ressoando que se aperfeiçoara o fato gerador deflagrador e legitimador da cobertura devida aos beneficiários do seguro, a demora da seguradora em realizá-la mediante o estabelecimento de condições insubsistentes, injustificadas e desnecessárias revela-se ilegítima.

4. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente dos dissabores e aborrecimentos derivados da demora havida na percepção da indenização securitária devida ao beneficiário ante injustificada, mas não abusiva, demora da seguradora em realizar a obrigação indenizatória securitária, pois inscreve-se o fato como simples inadimplemento contratual que, conquanto irradiando dissabores e chateações, não afeta os atributos da personalidade do consumidor de forma a ensejar a qualificação da ofensa moral indenizável.

5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do havido não emerge nenhuma consequência lesiva, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (NCC, arts. 186 e 927).

6. O princípio da causalidade que pauta a distribuição das verbas de sucumbência é orientado pela apreensão da viabilidade de ser evitada a lide, obstando que o beneficiário do seguro que, vendo-se impossibilitado de receber a indenização securitária que lhe é devida em razão da morte de seu genitor em razão da inércia da seguradora em adimplir a obrigação que lhe está afeta por força do contrato de seguro de vida regularmente firmado, opta pelo manejo da ação de cobrança volvida ao recebimento da indenização securitária, seja sujeitado às verbas de sucumbência quando reconhecido o pedido pela obrigada, pois, a par da sucumbência em que incursionara, fora a inércia da seguradora que determinara a invocação da tutela jurisdicional, tornando-se obrigada ao pagamento das verbas de sucumbência como expressão de aludido enunciado.

7. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos às partes recorrentes em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelações e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.